Tribunal: STF
Processo: Rcl 65485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 7.2.2024, foi negado seguimento à reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2024, por JMF Locadora de Veículos Ltda., contra ato da Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que, ao denegar o Mandado de Segurança Criminal n. 0101128-40.2023.8.26.9061, teria contrariado o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, Relator o Ministro Luiz Fux.



    2. Publicada, no DJe de 15.2.2024, a decisão pela qual negado seguimento à presente reclamação, a agravante interpôs, em 20.2.2024, tempestivo agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 1º.3.2024 a 8.3.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO PELO ARQUIVAMENTO DO INQÚERITO SUBMETIDA À AVALIAÇÃO JUDICIAL E ACATADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 13.3.2024, os presentes embargos de divergência foram interpostos tempestivamente em 18.3.2024.



    4. A embargante alega que, “[c]onforme é possível observar na ementa transcrita, o principal argumento utilizado para julgar improcedente o agravo regimental foi que a submissão da manifestação do órgão do Ministério Público para confirmação do Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão da estrutura interna dessa instituição é uma faculdade.



    (…) Tem-se, portanto, objeto central para a presente manifestação: a evidente necessidade de se reconhecer que no decorrer da ADI nº 6.298, não se firmou o entendimento de que o envio do ato de arquivamento para a confirmação da Procurador-Geral de Justiça é um ato de mera faculdade do Juízo, pelo contrário, firmou o entendimento de que a vítima ou seu representante legal, poderão submeter o ato de arquivamento à revisão da instância competente.



    Nesse sentido, os presentes embargos de divergência fundamentam-se no entendimento apresentado pelo Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal no próprio interior das ADIs julgadas em conjunto com a ADI 6.298, a qual vai trazer que se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, ou se a autoridade judicial competente verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.



    (…) é inegável que o ato de arquivamento pode ser encaminhado para a Procuradoria Geral de Justiça, desde que seja requerido pela vítima ou de seu representante legal, ou conforme a conveniência da autoridade judicial competente, quando verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência para julgar procedente a reclamação constitucional, reconhecendo assim a necessidade de dar vigência ao direito de revisão do ato de arquivamento, a pedido da vítima, para o envio dos autos ao Procurador Geral de Justiça”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Diferente do alegado pela embargante, os presentes embargos de divergência não devem ser conhecidos, por serem incabíveis. 



    6. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    No Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em agravo regimental na reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos prolatados em reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 32.600-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.11.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se aos julgados de recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora